Tribunal: STJ
Processo: 0102594-96.2019.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375490 - RN (2023
/0189428-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO -
RN015125
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. PLEITO DE NULIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez afastada qualquer ilegalidade pela instância precedente, não
há possibilidade de inversão desse entendimento, haja vista não se tratar
de interpretação do dispositivo legal, mas de irresignação quanto às
especificidades da causa, que demandariam o revolvimento de fatos e
provas.
2. A ausência de elementos novos ou argumentos juridicamente
relevantes aptos a infirmar a decisão agravada impõe a manutenção do
acórdão que negou provimento ao recurso especial
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49479849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 10f7e6a3-13d7-4f87-af5e-94dbb3cc7e87

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 10f7e6a3-13d7-4f87-af5e-94dbb3cc7e87

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375490 - RN (2023
/0189428-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO -
RN015125
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. PLEITO DE NULIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez afastada qualquer ilegalidade pela instância precedente, não
há possibilidade de inversão desse entendimento, haja vista não se tratar
de interpretação do dispositivo legal, mas de irresignação quanto às
especificidades da causa, que demandariam o revolvimento de fatos e
provas.
2. A ausência de elementos novos ou argumentos juridicamente
relevantes aptos a infirmar a decisão agravada impõe a manutenção do
acórdão que negou provimento ao recurso especial
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA49480825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:52
Código de Controle do Documento: 32bd20aa-9b5c-4cc4-825a-f732f1500323

interpõe agravo regimental contra
DANIELA DE LIMA FERREIRA
decisão de minha relatoria, às fls. 1.895-1.906 dos autos, ocasião em que conheci
do agravo para dar parcial provimento ao reclamo especial e diminuir o quantum
da sanção para 3 anos de reclusão. Além disso, de ofício, fixar o regime prisional
aberto.
Nas razões do especial, a defesa apontou violação dos arts. 59 do Código
Penal e 41, 155, 157 e 159, todos do Código de Processo Penal, além do art. 2o, §§
2o e 3o, da Lei 12.850/2013. Requereu, em suma: a) o caráter genérico da denúncia
e a consequente inépcia da peça inaugural da ação penal; b) a declaração de
nulidade do feito, dada a ausência de fundamentação para amparar a condenação e
a ilicitude das provas, que não haveriam sido respaldadas pelo contraditório e, por
fim; c) a fixação da pena-base no mínimo legal.
No presente regimental, a agravante reitera o pedido e destaca, em
síntese, que (fls. 1.913-1.934):
[...] Não obstante a redução da pena e a modificação do regime
inicial de cumprimento serem medidas acertadas, outras partes da
decisão agravam a agravante.
[...] a decisão não avaliou corretamente a tese recursal. Com
efeito, embora a decisão recorrida tenha consignado que o acervo
fático-probatório serviu de base para a condenação, em especial a
prova oral produzida em audiência de instrução, essa
argumentação não tem qualquer vínculo com a tese recursal, que
foi no sentido de que as interceptações telefônicas e a perícia
fonoaudiológica, provas que basearam a condenação, foram
produzidas de forma ilícita, de modo que constituem provas
ilícitas.
[...] E, também através de uma simples leitura da sentença e do
acórdão, verifica-se que a condenação se sustentou em provas
produzidas por meio de quebra de sigilo telefônico, telemático e
por uma “perícia de voz”, feita de forma direta pelo Ministério
Público, através de uma pessoa que sequer é perita oficial do
Estado [...].

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido na
integralidade o recurso especial.
VOTO
Documento eletrônico VDA49480825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:52
Código de Controle do Documento: 32bd20aa-9b5c-4cc4-825a-f732f1500323

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante as razões trazidas pela defesa, entendo que a argumentação
não é suficiente para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do mérito do recurso especial, assim fundamentei
a decisão, no que interessa (fls. 1.895-1.906, destaquei):
[...] Constato que não prospera a alegação de que a condenação se
.
baseou, exclusivamente, em provas inquisitoriais
Quanto ao sistema de valoração das provas no processo penal
brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado,
em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva,
para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.
Nesse contexto, o legislador ordinário, ao buscar maior
efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados
em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à
condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no
inquérito policial, consoante o disposto no art. 155 do Código de
Processo Penal.
Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a
prolação
de
um
decreto
condenatório
fundamentado
exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o
, no qual inexiste o devido processo legal (com
inquérito policial
seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento,
desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução
processual ou que esses elementos informativos sejam repetidos
em juízo, assumindo, tecnicamente, a natureza de prova.
No caso, diferentemente do alegado, verifico que o Tribunal
estadual sopesou
colhidos,
as provas e os elementos
extrajudicialmente, com as demais provas e depoimentos obtidos

e, portanto, submetidos ao
, razão
em juízo
crivo do contraditório
pela qual não procedem os argumentos da defesa.
[...] Assim, a Corte estadual, após minuciosa análise do acervo
fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante
pelo crime, em especial pela prova oral produzida durante a
instrução do feito.
Portanto, para alterar essa conclusão, como pretende a defesa por
meio da interposição do recurso especial, seria necessária a
incursão no conjunto de fatos e provas delineado nos autos,
procedimento vedado no âmbito do recurso especial, conforme o
enunciado da
.
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA49480825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:52
Código de Controle do Documento: 32bd20aa-9b5c-4cc4-825a-f732f1500323

[...] Quanto à alegação de irregularidade da prova pericial, deve
haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado
pela requerente. Não se afigura o bastante a mera alegação da
ausência de alguma formalidade, como da ausência de prova
pericial nos moldes da lei, mormente quando já se haja alcançado
nos autos a finalidade que lhe é intrínseca.
Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em
matéria de nulidade, rege o princípio, segundo o qual pas de
não, há nulidade sem que o ato haja gerado
nullité sans grief

prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia,
.
portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato
Portanto, afastada pela instância ordinária a invocação da ilicitude
das provas que ampararam a condenação, maiores incursões
demandariam revolver o conjunto fático-probatório, providência
que esbarra no óbice sumular n. 7 do STJ.

[...] II. Inépcia formal da denúncia
De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida
excepcional, somente é cabível quando demonstradas, de maneira
inequívoca e, a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a
absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria ou da existência de causa extintiva da punibilidade,
no caso ora em apreço. A propósito:
situações não constatadas
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe16/8
RHC n. 68.665/BA
Felix Fischer
/2017.
Nota-se que a denúncia é a peça inaugural da ação penal, haja
vista ser o órgão acusador o competente para submeter ao Poder
Judiciário o exercício do
(direito de punir)
O
jus puniendi
.
legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a
formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao
denunciado a efetiva aplicação do contraditório e da ampla defesa.
Vale dizer, a própria higidez da denúncia opera como uma
garantia do acusado.
[...] No caso, o Ministério Público local demonstrou, com
objetividade, o liame entre o agir da paciente para a prática
delituosa. A denúncia aponta que se trata de criminosa destinada,
precipuamente, à fuga de detentos do Pavilhão n. 5 do
estabelecimento penitenciário de Alcaçuz, localizado no Rio
Grande do Norte. Tais afirmações foram corroboradas por meio
do conteúdo obtido mediante a quebra do sigilo telefônico e
outras diligências autorizadas judicialmente.
Portanto, qualquer incursão que escape à moldura fática ora
apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório,
procedimento não condizente com os estreitos limites do habeas
Documento eletrônico VDA49480825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:52
Código de Controle do Documento: 32bd20aa-9b5c-4cc4-825a-f732f1500323

corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
[...].

Assim, noto que a agravante visa, tão somente, inaugurar nova discussão
quanto às matérias já analisadas no âmbito do recurso especial no tocante às
especificidades da causa que demandariam, necessariamente, o revolvimento de
fatos e provas.
Ressalta-se que a compreensão desta Corte de Justiça é a de que “A
ausência de elementos novos ou argumentos juridicamente relevantes aptos a
infirmar a decisão agravada impõe a manutenção do acórdão que negou
provimento ao recurso especial” (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.868.361/SP
(Desembargador convocado TJRS), 5a T., DJEN
Carlos Cini Marchionatti
9/6/2025
).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA49480825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:52
Código de Controle do Documento: 32bd20aa-9b5c-4cc4-825a-f732f1500323

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0189428-0
AREsp 2.375.490 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01017270620198200001 01025949620198200001 1017270620198200001
1025949620198200001
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
AGRAVANTE
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: DIEGO SILVA ALVES
CORRÉU
: DEBORA DA SILVA MORAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIELA DE LIMA FERREIRA
ADVOGADO
: ALLAN CLAYTON PEREIRA DE ALMEIDA - RN008884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: ALAN MARCOS ZICO FONSECA DA SILVA
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
GUILHERME DE NEGREIROS DIÓGENES REINALDO - RN015125
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5422125151301:047704@
2023/0189428-0 - AREsp 2375490 Petição : 2025/0060444-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:37:58
Código de Controle do Documento: 11213ADD-441C-4B72-9C77-50054D2F21C1